Tribunal: STF
Processo: ARE 1461223
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno Quintiliano Silva Vieira interpõe agravo (eDoc 32), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 28) que, à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 20) manejado contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    Agravo de instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Ausência de intimação dos termos da sentença. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Legitimidade passiva do segundo requerido. Citação válida. Revelia. Desnecessidade de intimação pessoal. Art. 346 do Código de Processo Civil. (...). Transferência de direitos e obrigações. Responsabilidade civil do tabelião. Coisa julgada. Preclusão.



    1. Na hipótese, vislumbra-se que restou devidamente comprovada a citação válida do segundo requerido Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de Vila Brasília, o qual não contestou a ação, tornando-se revel na fase de conhecimento, assumindo, de consequência, a responsabilidade pelos termos da sentença proferida, devendo-se aplicar o disposto no artigo 346, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, haja vista a desnecessidade de intimação pessoal do atual titular da serventia acerca do decisum.



    (...).



    3. In casu, mostra-se inadmissível nova discussão sobre assuntos já debatidos, em que a estabilização de instância foi alcançada pela coisa julgada, em observância ao princípio da segurança jurídica, consoante o disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil. Assim, não há mais que se discutir acerca das demais questões arguidas pelo agravante, as quais já foram apreciadas tanto na ação de conhecimento, quanto nesta Corte de Justiça, sendo alcançadas pela preclusão. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que, por se tratar de falha cometida pelo cartório extrajudicial, seria cabível o pagamento da pleiteada indenização, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Indicando a aplicabilidade da tese fixada no Tema 777 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou (eDoc 113) o retorno dos autos ao Tribunal estadual para fins de juízo de retratação, o qual restou refutado (eDoc 115).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O tema concernente à eventual ofensa aos art. 5º, LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal, não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco restou suscitado nos embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (eDoc 102), atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF,consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin) 



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli) 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    O agravante pretende a modificação de sentença já transitada em julgado - que declarou a impossibilidade das serventias extrajudiciais figurarem no polo passivo da demanda -, o que passaria pela análise dos limites da coisa julgada, matéria sobre a qual o Plenário do Supremo já se manifestou desfavoravelmente à existência de repercussão geral (Tema 660).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente